Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL. RESERVA DA MEAÇÃO AO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 843 DO CPC.
1. Conforme dispõe o art. 843, §2o, do Código de Processo Civil, a reserva da meação deve incidir sobre o valor da avaliação judicial e não sobre o valor da alienação.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.